Tribunal: TJDFT
Processo: 0752800-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INVIABILIDADE. ART. 55, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
1. O que se pretende na ação de busca e apreensão é a retomada do veículo objeto de alienação fiduciária. E, na revisional, discute-se a validade de cláusulas do contrato de financiamento celebrado. Em que pese existir identidade de partes nas duas ações, não há a necessária identidade entre o objeto ou a causa de pedir a ensejar conexão entre as ações. Inteligência do art. 55, do CPC.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível do Gama.